Tribunal: TJDFT
Processo: 0005631-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Cite-se a credora IZALTINA DA SILVA VEIGA para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido de restauração de autos formulado pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 714, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios